Tribunal: TJES
Processo: 0001112-31.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001112-31.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON ROCHA ANTONIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003) – ILICITUDE DA PROVA – INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PARA RECAPTURA – ENTRADA FRANQUEADA – AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ilegalidade da prova em razão da invasão de domicílio, uma vez que a entrada na residência foi franqueada pela companheira do réu e se deu para cumprimento de mandado de prisão para a recaptura do acusado.

2. A pena pecuniária está prevista no preceito secundário do tipo penal e, portanto, é de aplicação obrigatória pelo operador do direito, não tendo este discricionaridade para escolher sobre sua aplicação ou não.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001112-31.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON ROCHA ANTONIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO MACHADO NASCIMENTO - ES13010-A

RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia 15 de fevereiro de 2022, policiais civis estiveram na residência do apelante para cumprirem mandado de prisão e recaptura expedido em seu desfavor, referente ao processo n° 900030059-29, pela prática dos crimes descritos no artigo 16, §1º, inciso IV e artigo 12, ambos da Lei n°10.826/03.

Consta, ainda, que ao realizarem busca, encontraram no quarto de casal, embaixo do colchão do berço do filho do acusado, uma pistola Inox PT 58, calibre 380 ACP, da marca Taurus, número de série KM1-29336D, com um carregador da mesma marca, contendo 20 (vinte) munições CBC intactas, ocasião em que assumiu a propriedade do armamento.

O apelante não se insurge quanto a materialidade e a autoria delitiva, razão pela qual, estando estas sobejamente demonstradas nos autos, passo a análise das teses defensivas.

Quanto a alegação de que deve ser absolvido, em razão da ilicitude da prova obtida por meio de invasão de domicílio, vejo que razão não assiste ao apelante.

Ao analisar o acervo probatório, verifico que a entrada dos policiais no imóvel ocorreu de forma justificada, ou seja, em razão do cumprimento de mandado de prisão para recaptura, expedido pela 2ª Vara Criminal do Juízo de Viana – Comarca da Capital, o que evidencia a legitimidade da atuação policial.

Nesse sentido, o policial civil Huarlens Adriano Moroani, esclareceu em Juízo que “
realizavam o cumprimento de mandado de prisão, quando deslocaram-se para a residência do réu. Ao chamarem pelo acusado, foram recebidos por sua esposa, a qual franqueou a entrada no imóvel. Durante a diligência, fora encontrada uma arma de fogo embaixo do colchão do berço do bebê
”.

Destaco, ainda, que inexistem nos autos, motivos que façam desacreditar a palavra do policial, uma vez que coeso e condizente com os demais elementos de prova, possuindo credibilidade suficiente para sustentar um juízo condenatório.

Ademais, observo dos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório que, ao chegarem na residência para o cumprimento do mandado de prisão, tiveram a entrada no imóvel permitida pela companheira do acusado.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais, possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se trata de agentes com fé pública.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, senão vejamos:

[...] 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

Desse modo, comprovada a materialidade e a autoria do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12, da Lei nº 10.826/2003) e, inexistindo ilegalidade na prisão em flagrante,
mantenho a condenação do acusado
.

Em relação ao pedido de a isenção da pena de multa, melhor sorte não socorre o apelante.

A pena pecuniária está prevista no preceito secundário do tipo penal e, portanto, é de aplicação obrigatória pelo operador, não tendo este discricionaridade para escolher sobre sua aplicação ou não.

Verifico, que ao fixar a pena pecuniária o Magistrado
a quo
, observou os preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade, fixando-a no mínimo legal.

Por fim, destaco que eventual impossibilidade de pagamento ou pedido de parcelamento deve ser formulado perante o Juízo da Execução, competente para verificar as condições econômicas do apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator nos termos do voto proferido.